Tribunal: TJMT
Processo: 1018454-62.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018454-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Violência Doméstica Contra a Mulher, Intimação / Notificação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUNIOR CESAR ALVES FARIAS - CPF: 080.272.444-20 (AGRAVANTE), JAQUELINE DOS SANTOS - CPF: 126.031.404-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS EM VALORES DESPROPORCIONAIS AOS GANHOS ATUAIS DO ALIMENTANTE – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/RAZOABILIDADE – DECISÃO REFORMADA PARA ADEQUAR A PENSÃO ALIMENTÍCIA –
RECURSO PROVIDO.

A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1.º, do Código Civil.

Na hipótese, há verossimilhança nas alegações do Agravante e perigo de dano, eis que demonstrou que o valor arbitrado pelo Juiz singular implica risco de comprometer sua subsistência, o que possibilita a redução dos alimentos para percentual que se adeque à realidade financeira do alimentante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JÚNIOR CÉSAR ALVES FARIAS
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Juara que, nos autos das
Medidas Protetivas de Urgência
n.º 1002156-38.2022.8.11.0018, requeridas por
JAQUELINE DOS SANTOS,
arbitrou medidas protetivas em favor da Agravada e fixou alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo.

Inconformado, o Recorrente almeja a reforma da decisão, sob o argumento de que a manutenção do valor lhe causará sérios prejuízos.

Alega que não dispõe de capacidade contributiva para arcar com a prestação alimentícia no montante fixado.

Sustenta que o Juiz da instância singela não observou o binômio necessidade/possibilidade, eis que o Recorrente possui altos gastos e despesas, de modo que está impossibilitado de suportar a obrigação alimentícia no percentual arbitrado.

Com suporte nessas assertivas, formulou pedido de antecipação da tutela recursal para que, desde logo, fosse revogado ou reduzido
quantum
da prestação alimentícia. No mérito, a confirmação da decisão liminar.

O pedido
in limine
foi deferido (ID. 145776676).

Contrarrazões ao ID. 154798652.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 157271188).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos
JAQUELINE DOS SANTOS
ajuizou
Medidas Protetivas de Urgência

com Pedido de Alimentos
em face
JÚNIOR CÉSAR ALVES FARIAS.

Por verificar preenchidos os pressupostos autorizadores, o Juiz singular deferiu o pedido liminar,
arbitrou as medidas protetivas em favor da Agravada e fixou alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo,
com se denota do ID. 94219916 – autos principais.

Essa decisão deu azo à interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento, no qual o alimentante/Agravante pugna seja revogada ou reduzida a obrigação da alimentícia.

Desde logo, registro que, conforme é cediço, o efeito devolutivo deste Recurso é restrita, motivo pelo qual à análise cinge-se ao acerto, ou desacerto, da decisão agravada, notadamente quanto ao preenchimento dos requisitos legais dispostos na lei adjetiva (art. 300 do CPC).

Pois bem. Sabe-se que os alimentos provisórios devem ser estabelecidos em valor tal que, a um só tempo, preserve os interesses do alimentando e, por outro lado, não comprometa a subsistência do alimentante, conforme preceitua o artigo 1.694, § 1.º, do CC.

Como corolário desta equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos que constam no processo, de forma que o importe se afigure compatível com as necessidades diárias daquele que recebe os alimentos e que seja passível de ser suportado pelo obrigado/alimentante. Em outros termos, a pensão não pode ser inócua para quem recebe e tampouco instrumento capaz de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.

Na hipótese, da análise acurada dos elementos de prova até o momento coligidos, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado.

Ao fixar o
quantum
dos alimentos provisórios, o Juíza
a quo
não observou o trinômio possibilidade/necessidade e razoabilidade, eis que ficou alimentos em valores superiores à capacidade contributiva do alimentante.

Com efeito, o alimentante/Agravante juntou provas de que percebe, em média R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), consoante CTPS e extratos bancários acostados nos IDs. 145547154 e 145547155.

Assim, ao se comparar a remuneração percebida pelo Agravante e a obrigação alimentar arbitrada no valor de 01 (um) salário mínimo, fica evidente a desproporcionalidade, pois resta ao alimentante pouco menos que R$ 300,00 (trezentos reais) para os seus gastos pessoais, o que impõe, nesta fase preambular do processo, a reforma do
decisum
recorrido, uma vez que evidente o perigo de dano, consistente no risco de comprometer a sua subsistência.

De mais a mais, os documentos carreados pelo Recorrente, nesta fase processual,
confere verossimilhança às suas alegações, posto que o valor inicialmente arbitrado pela Julgadora singular mostra-se elevado quando comparado com o seu rendimento. Assim, deve ser reduzido o
quantum
para montante que atenda à sua possibilidade.

Em casos semelhantes, assim tem decido a jurisprudência pátria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS –ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO –
PEDIDO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA
–
ALIMENTOS PROVISÓRIOS REDUZIDOS
PARA 60% (SESSENTA POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ARTIGO 1.694, § 1º DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.
Havendo justificativa plausível, prima facie, para que se reduza o valor fixado a título de alimentos provisórios
, de forma a compatibilizar com a situação financeira do alimentante e as necessidades do alimentando,
hão de ser reduzidos para montante que atenda à possibilidade do alimentante, mormente se o alimentante já paga alimentos para outros dois filhos
.-
(N.U 1008552-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022).
(sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS –
NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA PARA ADEQUAR A PENSÃO ALIMENTÍCIA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...)
A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, § 1º, do CC.
Na hipótese, ao menos em princípio, soam verossímeis a alegação do Agravante,
haja vista que demonstrou que o valor arbitrado pelo Juiz singular compromete sua subsistência
, o que, por ora, possibilita a redução dos alimentos para o percentual de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida do alimentante, até que sobrevenham maiores elementos.
(N.U 1017365-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).
(sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS DE MENORES – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS –
REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – POSSIBILIDADE
–
QUANTIA EXCESSIVA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
– TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Constatado que os alimentos provisórios fixados em 30% do salário mínimo ou 30% dos seus rendimentos totais, o que for maior, além de 50% das despesas extras gastas com o filho,
dificultará o pagamento pelo agravante, a verba alimentar deve ser reduzida em harmonia com o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.
(N.U 1017141-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

(sem grifos no original)

Com essas considerações, por estar satisfatoriamente comprovada pelo Agravante sua incapacidade financeira para arcar com o valor inicialmente fixado,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso e
reduzo a obrigação alimentícia para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023